Tribunal: TJDFT
Processo: 0741691-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. APURAÇÃO DE VALORES. PERÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O mero descontentamento com as conclusões lançadas no laudo, por si só, não autoriza a realização de nova perícia, tampouco a nulidade do trabalho técnico, especialmente quando todos os quesitos foram devidamente respondidos, esclarecendo o perito, quanto aos quesitos complementares.
2. A desídia de ambas as partes no cumprimento das obrigações contratuais caracteriza a culpa recíproca pelo desfazimento do negócio jurídico.
2.1. A rescisão do contrato por culpa recíproca acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação sem direito à aplicação de multa a qualquer dos contratantes.
3. A rescisão do contrato por culpa recíproca acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação, portanto, deve a ré proceder à devolução dos valores relativos aos direitos dos bens vertidos em seu favor.
4. Presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil, deve ser mantida a permissão para a compensação dos créditos e débitos de cada parte.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
5.1. No caso de cumulação subsidiária ou eventual de pedidos, conforme prevê o art. 326 do CPC, a rejeição do pedido principal e o acolhimento do pedido sucessivo induz sucumbência.
6. Apelações conhecidas e não providas.